Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-49.2018.8.26.0058
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária deduzido nesta sede, determinando comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Insuficiência da prova quanto à necessidade de concessão do benefício. Decisão mantida.

Recurso desprovido.